Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Nulidade. Antecedentes. Circunstância Especial. Causa de diminuição. Direito de recorrer em liberdade. Restituição de bem apreendido.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas - apreensão de drogas na posse do acusado, assim que ele saiu do imóvel, e denúncias anônimas que o apontavam como distribuidor de drogas -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - As provas - relatos firmes e coerentes de policiais que participaram das investigações, de que, após denúncia anônima de que o réu traficava drogas, fizeram campana e o abordaram quando saiu de casa, tendo ele dispensado significativa quantidade de drogas e fugido em seguida, somados à apreensão de significativa quantidade de drogas na posse do réu e dinheiro na residência dele - são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 - A quantidade e natureza das drogas - 140,95g de cocaína e 493,18g de crack – justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, foi condenado no regime fechado.
7 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores e bens apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
8 - Apelação não provida.